Tribunal: TJMT
Processo: 1008107-04.2023.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008107-04.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IDEIRES PIRES DA SILVA FILHO - CPF: 062.518.421-13 (APELANTE), RUNDINELIS DE LIMA MOREIRA - CPF: 866.170.441-34 (TERCEIRO INTERESSADO), WELTER APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 022.031.791-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. tráfico de drogas. Insuficiência de provas para a condenação. Desclassificação para uso pessoal. Tráfico privilegiado. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando a desclassificação para posse de drogas para consumo pessoal. Em pedido subsidiário, a redução das penas.

II. Questão em discussão

Há duas questões:
1) a droga apreendida se destinava ao consumo próprio; 2) faz jus à minorante do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

1. A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo pericial definitivo, que atestaram a apreensão de 22,33g de cocaína e 14,61g de maconha;

2. Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão são coerentes, corroborados pelo conteúdo probatório, e suficientes para a manutenção da condenação por tráfico de drogas, nos termos dos Enunciados Criminais nº 7 e nº 8 do TJMT;

3. A diversidade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes, bem como a quantia em dinheiro sem origem lícita justificada, revelam a destinação mercantil das substâncias, afastando a tese de uso próprio;

4. A condenação definitiva posterior à data dos fatos não pode ser utilizada como fundamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Tema Repetitivo nº 1139);

5. Reconhecida a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, aplicando-se fração de 1/6, em razão da gravidade da conduta e da natureza das drogas apreendidas;

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para readequar as penas do apelante a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, mantido o regime semiaberto.

Teses de julgamento
:

1. A apreensão de entorpecentes, dinheiro trocado, corroborada por depoimentos policiais harmônicos, autoriza a condenação por tráfico de drogas;

2. A existência de condenação posterior não afasta, por si só, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, cuja análise deve considerar a situação fática à época dos fatos;

3. Preenchidos os requisitos legais, a aplicação do tráfico privilegiado é direito subjetivo do réu, admitindo-se a redução da pena em fração inferior ao máximo, conforme a gravidade do fato.

4. A pena imposta [superior a quatro anos de reclusão], a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o regime prisional semiaberto;

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 59, 60, 65, I e 107; CPP, arts. 577 e 593, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1977027/PR e REsp nº 1977180/PR (Tema Repetitivo 1139), Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 10.08.2022; STJ, AgRg no REsp nº 1838014/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 10.02.2020; STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 25.03.2018; STJ, AgRg no HC nº 595.178/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.10.2021; STJ, AgRg no REsp nº 2086309/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 30.11.2023; STJ, HC nº 448.663/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.09.2018; STJ, HC nº 540.850/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.03.2020; TJMT, Enunciado Criminal nº 3, nº 7 e nº 8; TJMT, Ap nº 0011751-16.2016.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 31.10.2023; TJMT, Ap nº 1007955-14.2023.8.11.0055, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 07.02.2024; TJSP, Ap nº 2082008-68.2021.8.26.0000, Rel. Desª. Fátima Gomes, 10ª Câmara Criminal, j. 17.05.2021; TJSC, Ap nº 5025005-95.2020.8.24.0000, Rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, Quarta Câmara Criminal, j. 10.09.2020; TJDFT, Ap nº 0719909-46.2022.8.07.0001, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, Segunda Turma Criminal, j. 27.06.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1008107-04.2023.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S): IDEIRES PIRES DA SILVA FILHO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por IDEIRES PIRES DA SILVA FILHO contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe nº 1008107-04.2023.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 - (ID 292769012).

O apelante sustenta que: 1)
“a droga apreendida seria apenas para seu consumo pessoal”
; 2) faz jus à “
redução da pena
” pelo tráfico privilegiado “
com consequente alteração de regime para o aberto
”.

Requer o provimento para que seja desclassificada a conduta para uso de drogas ou reduzida a pena do tráfico de entorpecentes (ID

292769022).

A 23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (ID

292769024).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - CONDENAÇÃO - INSURGÊNCIA DEFENSIVA - PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 28, DA LEI 11.343/2006 -
IMPROCEDÊNCIA
- APREENSÃO DE VARIEDADE DE ENTORPECENTES - CIRCUNSTÂNCIAS DEMONSTRADORAS DA PRÁTICA DO TRÁFICO - ENUNCIADO ORIENTTIVO 03 DO TJMT - PRETENSÃO DE CONCESSÃO DO PRIVILÉGIO, REDUZINDO-SE A SANÇÃO PENAL -
IMPROCEDÊNCIA
- APELANTE QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS - CONDENAÇÃO, EMBORA POSTERIOR, PELA PRÁTICA DO MESMO DELITO, DESCORTINA A PRÁTICA DELITIVA AMIÚDE - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 296394864)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 13 de abril de 2023, por volta das 18h20min, na Rua 52, bairro Pedra 90, no município de Cuiabá/MT, o denunciado Ideires Pires da Silva Filho, trazia consigo e tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 04 (quatro) pedras de pasta base de cocaína, com massa total de 22,33 g (vinte e dois gramas e trinta e três centigramas) e 04 (quatro) porções de maconha, com massa total de 14,61 g (quatorze gramas e sessenta e um centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo nº 311.3.10.9067.2023.109982-A01) [...].

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Ideires Pires da Silva Filho como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 [...].”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça - ID 292768957)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

[...]A
materialidade
do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33,
“caput”
) encontra-se comprovada, inicialmente pelo auto de apreensão de Id. 117399035 e pelo laudo de constatação preliminar e toxicológico definitivo n. 311.3.10.9067.2023.109982-A01 (Id. 117402099), não restando dúvidas que a substância apreendida se tratava de
cocaína e maconha
[...].

No que concerne à autoria delitiva vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito:

“[...]Denota-se que o réu IDEIRES, em seu interrogatório prestado em juízo, admitiu somente a propriedade de cerca de 2g de pasta base de cocaína, a qual estaria fazendo consumo, negando, contudo, a apreensão de mais entorpecentes, bem como qualquer envolvimento com a mercancia ilícita.

Alegou que foi abordado dentro de casa e que os policiais queriam saber a respeito de um tal de Eduardo, oportunidade que afirmou desconhecer tal pessoa. Relatou que era apenas usuário e por não ter mais entorpecentes foi agredido, onde depois os policiais lhe apresentaram uma foto contendo os entorpecentes.

Em contrapartida, os policiais militares RUNDINELIS e WELTER em depoimento prestado em fase investigativa, descreveu detalhadamente a abordagem, relatando que havia denúncia que apontava a mercancia de entorpecentes realizada por um indivíduo, a qual trajava short e uma camiseta polo de cor escura, em frente a uma quitinete situada a Rua 72, esquina com a Rua 52 no bairro Pedra 90, onde ao se deslocarem até o referido endereço, avistou o suspeito, que ao notar a guarnição, tentou se evadir do local.

Consta que foi possível realizar abordagem e busca pessoal do suspeito IDEIRES, e na busca pessoal encontraram duas porções de pasta base e uma porção de maconha, além de certa quantia em dinheiro[...].

Em juízo, os PM’s ouvidos, confirmaram as informações, ratificando os fatos, ressaltando que havia denúncia que indicava a comercialização de entorpecente praticada pelo indivíduo com as características que foram informadas na denúncia e visualizadas no acusado IDEIRES, que tentou correr ao notar a presença policial. [...]

Corroborando os depoimentos dos policiais militares, consta do termo de apreensão de Id. 117399035 e do laudo toxicológico definitivo n. 311.3.10.9067.2023.109982-A01 (Id. 117402099), a apreensão de 04 porções de substância que apresentou resultado positivo para
MACONHA
e que juntas somadas pesou cerca
14,61g
(quatorze gramas e sessenta e uma centigramas), além de 04 porções de substância que apresentou resultado positivo para
COCAÍNA
, e que somadas pesou cerca de
22,33g
(vinte e duas gramas e trinta e três centigramas).[...]

Concernente alegação apresentada pelo acusado de que seria mero usuário de entorpecentes não encontra respaldo nos autos, especialmente porque nenhum petrecho comumente utilizado para o consumo de drogas foi apreendido em seu poder. [...]

Diante disso, não havendo sequer informação de que os policiais que participaram do flagrante fossem desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisessem indevidamente prejudicá-lo, a eficácia probatória dos seus testemunhos não pode ser desconsiderada. [...]

ISTO POSTO
e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal,
JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA
para
CONDENAR
o réu
IDEIRES PIRES DA SILVA FILHO,
brasileiro, solteiro, servente de pedreiro, nascido em 29/10/2004, natural de Cuiabá/MT, inscrito no CPF nº 062.518.421-13, filho de Sideires Pires da Silva e Soiane de Moraes Teixeira, residente na Rua 16, s/n, bairro Pedra 90, em Cuiabá/MT, Telefones: (65)92009-791 e (65)99200-9791, nas sanções do art. 33, “
caput”
, da Lei n. 11.343/06.

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DAS PENAS:

Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

[...]
In casu
, não se justifica majoração da pena, já que apreendido
22,33g
(vinte e duas gramas e trinta e três centigramas) de
COCAÍNA
e
14,61g
(quatorze gramas e sessenta e uma gramas) de
MACONHA
. [...]

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos
antecedentes criminais,

in casu,
tais

circunstâncias não tem o condão de majorar a pena-base. De ressaltar que a condenação definitiva pelo delito de tráfico de drogas nos autos de n. 1000082-65.2024.8.11.0042 se referem a fatos posteriores ao presente feito. [...]

Diante desses fatos,
FIXO a pena-base
em
05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa
.

Segunda Fase:

Nesta fase, inexiste circunstância agravante a ser considerada.

Por outro lado, verifico que à época dos fatos, o réu contava com menos de 21 anos de idade, já que nascido em 29/10/2004 e os fatos ocorreram em 13/04/2023, o que justifica a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal.

Assim e embora reconheça referida atenuante,
DEIXO
de valorá-la por se encontrar a pena no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Terceira fase:

Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, posto que não reúne bons antecedentes e se dedica as atividades criminosas, ressaltando já possuir condenação definitiva por fato posterior pelo mesmo delito de tráfico de drogas nos autos de n. 1000082-65.2024.8.11.0042. [...]

Desta feita e não havendo causa de aumento de pena a ser considerada,
TORNO A

PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor
IDEIRES PIRES DA SILVA FILHO,
brasileiro, solteiro, servente de pedreiro, nascido em 29/10/2004, natural de Cuiabá/MT, inscrito no CPF nº 062.518.421-13, filho de Sideires Pires da Silva e Soiane de Moraes Teixeira, residente na Rua 16, s/n, bairro Pedra 90, em Cuiabá/MT, Telefones: (65)92009-791 e (65)99200-9791, no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão
.

Levado pelos mesmos critérios,
APLICO a

pena de multa
em
500 (quinhentos) dias
, que atento ao art. 60,
caput
, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º, alínea “b”, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas,
FIXO
o regime prisional de início no
SEMIABERTO.
[...]”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito - ID

292769011)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Apreensão (ID 292768930 – Pág. 14) e do Laudo Pericial nº 311.3.10.9067.2023.109982-A01 (ID 292768952), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Rundinelis de Lima Moreira, policial militar (ID
292768936
), Welter Aparecido dos Santos, policial militar (ID
292768939
) e interrogado IDEIRES PIRES DA SILVA FILHO, apelante (ID
292768942
).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares Rundinelis de Lima Moreira e Welter Aparecido dos Santos, bem como se procedeu ao interrogatório do apelante (ID Relatório de Mídias - ID 292768942).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares [Rundinelis de Lima Moreira e Welter Aparecido dos Santos] descreveram a apreensão de 4 (quatro) porções de maconha com massa de
14,61g
(quatorze gramas e sessenta e uma centigramas), 4 (quatro) porções de cocaína, com massa de
22,33g
(vinte e duas gramas e trinta e três centigramas), e R$ 65,00 (sessenta e cinco reais)
.

Essas narrativas [dos policiais militares] baseiam-se em diligência realizada no dia 13.04.2023, assim explicada: 1) receberam informações de que na rua 72, esquina com a rua 52, bairro Pedra 90 em Cuiabá-MT, um indivíduo [que trajava short e camiseta polo de cor escura] comercializava entorpecentes em frente a uma quitinete, motivo pelo qual se deslocaram a região informada; 2) ao avistar a viatura, o apelante [IDEIRES PIRES DA SILVA FILHO] correu para dentro da quitinete; 3) no ingresso ao imóvel, que pertencia a sua tia, segundo informação do apelante, a equipe localizou em seu bolso 2 (duas) porções de cocaína, 1 (uma) porção de maconha e R$ 65,00 (sessenta e cinco reais)
;
3) na busca domiciliar, franqueada pelo apelante, apreenderam 2 (duas) porções de maconha, um
“frasco”
contendo 1 (uma) porção de maconha e uma sacola plástica contendo 2 (duas) porções de cocaína (Relatório de Mídias - ID 292768942).

Com efeito, as declarações coerentes dos policiais militares (TJMT, Enunciado Criminal 8), são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre elas “guardar” e “ter em depósito” substâncias entorpecentes para fins de comercialização.

Noutro giro, a diversidade e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas [maconha e cocaína divididas em porções individuais] e a existência de dinheiro sem origem lícita comprovada permitem aferir a destinação mercantil, por evidenciar a preparação em porções individuais na residência e a sua disponibilização para venda/fornecimento em via pública (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br), conforme decidido pelo c. STF no julgamento do RE nº 635.659, com repercussão geral (Tema 506, Relator: Min. Gilmar Mendes, 26.6.2024).

Frise-se que a conduta de
trazer consigo ou
ter em depósito
porções individuais de substâncias entorpecentes variadas [cocaína e maconha], prontas para a venda, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 - Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida - 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 - Relatora: Desª. Fátima Gomes - 17.5.2021) e se enquadra no conceito do “
tráfico formiguinha
”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, Ap nº 1007955-14.2023.8.11.0055, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, 7.2.2024).

Nesse tipo de tráfico, o agente costuma realizar idas e vindas às bocas-de-fumo com o objetivo de apanhar drogas para fornecê-las conforme a procura dos usuários (OLIVEIRA, Adriano. As peças e os mecanismos do fenômeno tráfico de drogas e do crime organizado. Disponível em: repositorio.ufpe.br). Mesmo não pertencendo à estrutura do narcotráfico em larga escala, o tráfico “formiguinha”, após se fortalecer economicamente mediante a conquista de clientela, pode vir a transformar-se em uma organização com condições suficientes para legalizar o seu lucro por meio de “
lavagem de dinheiro
” (OLIVERA, Joselma Gomes Pereira. O Adolescente e o Tráfico de Drogas na Cidade de Dourados: Sob uma perspectiva subcultural. Disponível em: jspui/bitstream/prefix/967).

Não bastasse, o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP nº 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“
Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do tráfico de drogas quando os elementos de convicção existentes nos autos comprovam que os entorpecentes apreendidos seriam destinados à comercialização.
” (TJMT, Ap nº 0011751-16.2016.8.11.0042, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 31.10.2023)

“
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06 [...]
.” (AP N.U 0000818-02.2016.8.11.0036, Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 13.5.2021)

Logo, a responsabilidade penal do apelante por tráfico de drogas deve ser mantida, de modo que a pretensão desclassificatória se mostra improcedente.

Passa-se à revisão da dosimetria das penas.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem agravantes.

A atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I) foi reconhecida [apelante era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos], mas não foi aplicada. Isso porque, “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”, por força da Súmula 231 do c. STJ.

Consequentemente, deve ser mantida a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem majorantes.

O Juízo singular não aplicou o tráfico privilegiado ao considerar que o apelante
“
não reúne bons antecedentes e se dedica as atividades criminosas
”
, visto que
“possui condenação definitiva por fato posterior pelo mesmo delito de tráfico de drogas nos autos de n. 1000082-65.2024.8.11.0042”
(
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito - ID

292769011
).

Ocorre que essa condenação [por tráfico de drogas a 6 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa] deriva de conduta praticada em data subsequente [8.12.2023] à apurada neste julgamento [13.4.2023].

A condenação criminal por fato posterior constitui fundamento inidôneo para caracterizar dedicação às atividades criminosas e “
obstar a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006
” (STJ, AgRg no HC nº 578687/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 26.5.2020). Isso porque o c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos [Tema 1139], firmou orientação de ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado (REsp nº 1977027/PR e REsp nº 1977180/PR, Relatora: Min. Laurita Vaz, 10.8.2022).

A atual jurisprudência consolidada pelo c. STJ, em tema extraído do julgamento de recursos repetitivos, deve ser observada e respeitada, considerando seu efeito vinculativo (CPC, art. 1.039).

Ademais, a quantidade das drogas apreendidas [14,61g de maconha e 22,33g de cocaína], não permite deduzir traficância em larga escala, notadamente porque não se revela expressiva, segundo interpretação do c. STJ (AgRg no REsp nº 2086309/RS, Relator: Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, 30.11.2023; HC nº 448.663/RJ, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 20.9.2018), que mensura em quilogramas.

Note-se, ainda, que
os agentes policiais
[
Rundinelis de Lima Moreira e Welter Aparecido dos Santos
]
não presenciaram ou visualizaram qualquer ato de comercialização ilícita de drogas anteriormente,
in
existindo investigações posteriores que demonstrassem habitualidade delitiva ou seu envolvimento em organização criminosa, entre as quais, quebra de sigilo telefônico e telemático, oitivas de usuários ou identificação de rede de distribuição de entorpecentes para elidir o tráfico privilegiado.

Consideradas essas circunstâncias [primariedade à época dos fatos, quantidade de droga e a ausência de provas da habitualidade delitiva],
o reconhecimento do tráfico privilegiado constitui direito subjetivo do apelante.

Todavia, não se pode ignorar que foram encontradas no bolso do apelado assim como em sua residência [rua 72, esquina com a rua 52, bairro Pedra 90 em Cuiabá-MT], 4 (quatro) pedras de pasta base de cocaína, com massa total de 22,33 g (vinte e dois gramas e trinta e três centigramas), a qual possui “
acentuado grau de nocividade
”, de acordo com orientação jurisprudencial do c. STJ (AgRg no HC nº 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; AgRg no HC 595.178/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 4.10.2021), além de 4 (quatro) porções de maconha com peso total de 14,61 g (quatorze gramas e sessenta e um centigramas) e dinheiro [R$ 65,00], após os policiais militares [Rundinelis de Lima Moreira e Welter Aparecido dos Santos] receberem informações com características do apelado [
trajava short e camiseta polo de cor escura
] de que
comercializava drogas em frente a quitinete [
Auto de Apreensão
(ID 292768930, Pág. 14) Laudo Pericial nº 311.3.10.9067.2023.109982-A01 (ID 292768952)]
.

Além disso, a natureza e diversidade das drogas [pasta-base de cocaína e maconha], somadas às “
circunstâncias do flagrante”,
[informações de prática de tráfico de drogas em frente à residência do apelante] (TJDFT, Ap nº 0719909-46.2022.8.07.0001 – Relator: Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior – 27.6.2024) e a sua forma de acondicionamento
[porções individuais], elege-se a fração redutora de 1/6 (um sexto) ante a maior gravidade da conduta e necessidade de repressão do delito.
(STJ, AgRg no REsp 1838014/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 10.2.2020)

Quanto ao regime inicial, a pena imposta [superior a quatro anos], a primariedade à época dos fatos e a falta de comprovação acerca da habitualidade criminosa recomendam a fixação do semiaberto. (STJ, HC nº 540.850/SP)

Assim sendo, totalizam-se as penas definitivas do apelante a
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias
-multa, em regime semiaberto.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante IDEIRES PIRES DA SILVA FILHO a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025